Tribunal: TJDFT
Processo: 0043875-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A renúncia, livremente manifestada e apresentada como irrevogável e irretratável, em relação ao eventual direito à correção do título exequendo pelo IPCA-E, produz efeitos imediatos e independe de homologação judicial.
2. Impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa quando a parte credora concorda expressamente com os valores homologados e apresenta abdicação a eventuais modificações referentes à atualização monetária, devendo acatar o precatório expedido a seu favor.
3. Recurso não provido.